Tribunal: TJES
Processo: 5000011-42.2020.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-42.2020.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: J BENJAMIM DE OLIVEIRA GONCALVES GOMES e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000011-42.2020.8.08.0034
Origem
: Juízo de Mucurici - Vara Única
RECORRENTES
: EBAZAR.COM.BR. LTDA; MERCADOPAGO
RECORRIDOS
: J BENJAMIM DE OLIVEIRA GONCALVES GOMES - ME, JOHNATAN BENJAMIM DE OLIVEIRA GONCALVES GOMES; CLARO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TITULARIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACESSO DE TERCEIROS EM CONTA VIRTUAL. NÃO RESPONSABILIDADE DAS RÉS “EBAZAR.COM.BR. LTDA” E “MERCADOPAGO”
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

(1).
A controvérsia versa sobre alteração unilateral de titularidade de linhas telefônicas e invasão em conta virtual. Aduz a parte autora que possuía duas linhas telefônicas junto à ré “CLARO S/A” [(27) 99602-8035 e (27) 99756-1112], as quais estavam vinculadas à sua conta virtual na plataforma digital disponibilizada pelas rés “EBAZAR.COM.BR LTDA” e “MERCADOPAGO”. No entanto, em junho/2019, observou que as referidas linhas telefônicas não estavam funcionando, tendo apenas a opção de “chamada de emergência” disponível. Afirma que, ao entrar em contato com a ré “Claro S/A”, recebeu a informação de que havia sido solicitada alteração de titularidade das respectivas linhas telefônicas e que estas foram transferidas para terceiro desconhecido. Com a troca de titularidade das linhas, a parte autora alega que sua conta virtual na plataforma das rés/recorrentes foi acessada por terceiros, sendo realizadas diversas transações financeiras com o saldo ali disponível, bem como teve queda em sua “reputação” de venda. Posteriormente, a ré “EBAZAR.COM.BR. LTDA” realizou o estorno dos valores utilizados nas transações não autorizadas pelo autor. Pugna, nestes termos, pela restauração de sua “reputação” na conta virtual e pela condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que as rés
EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO
interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. As rés alegam a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a
competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.
No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que as rés/recorrentes possuem pertinência subjetiva necessária para permanecerem no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelas rés
.

(5).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser reformada. Dos documentos apresentados aos autos, vê-se que, efetivamente, a conta virtual do autor, na plataforma das rés, foi acessada e movimentada por terceiro desconhecido. No entanto, conforme demonstrado pelas rés, o referido acesso ocorreu por culpa exclusiva da ré “Claro S/A”, vez que esta realizou a transferência de titularidade das linhas telefônicas do autor sem observar os procedimentos de segurança necessários, o que permitiu o acesso de terceiros aos dados do autor na conta virtual.
Dito isto,

é possível concluir que as rés “Ebazar.com.br LTDA” e “MercadoPago” não possuem responsabilidade pelos danos causados ao autor, na medida em que não colaboraram para que ocorresse a portabilidade das linhas telefônicas.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face das rés
“EBAZAR.COM.BR LTDA” e “MERCADOPAGO”. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as partes rés/recorrentes sagraram-se vencedoras na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.